Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0703842-75.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA EDUARDA DINIZ GALVAO, ADRIANO GUIOTTI GALVAO RECORRIDO: ROBERTO WILLIAM RODRIGUES SILVA REIS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 6.087,72 a título de pagamento pelos serviços prestados pelo autor; R$ 5.170,00, a título de materiais retidos; e R$ 1.874,90 a título de danos materiais pelos produtos que foram adquiridos pelo autor em razão dos serviços contratados. 2. Na origem, o autor, ora recorrido, requereu a quitação do débito referente aos serviços de instalação de placa, prestados aos réus, pagos parcialmente. Ainda, pugnou pelo ressarcimento dos valores relativos às ferramentas que teria deixado no local da instalação e reembolso da quantia despendida na compra de materiais extras, visto que alguns materiais adquiridos pelos réus estariam danificados. 3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões. 4. Consoante disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. Depreende-se assim que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 6. No caso sob análise, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto, haja vista as razões recursais se limitarem a mera repetição dos fundamentos apresentados na contestação, sem que fiquem claros os motivos pelos quais os recorrentes discordam do entendimento manifestado na sentença. 7. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, não considerou o que efetivamente fora decidido na sentença. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada. 8. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022, e Acórdão 1834255, 07296494620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. 9. RECURSO NÃO CONHECIDO. 10. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante art. 55 da Lei 9.099/95. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. Com a interposição do Recurso Extraordinário, a parte recorrente não efetuou a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais, tampouco apresentou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Destaca-se que o Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, que será efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 29, inciso IV c/c art. 31,§ 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 64375579, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal